Tribunal: TJBA
Processo: 8046246-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046246-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MIRIAN ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA CRÔNICA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRORROGAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento (ID 88035405) interposto pela Autora contra decisão interlocutória (ID 88035406) que, nos autos da Ação nº 8051221-91.2025.8.05.0001 (13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador), indeferiu o pedido de prorrogação de autorização para tratamento multidisciplinar de obesidade crônica em clínica especializada. Paralelamente, Agravo Interno (ID 89627386) interposto pela operadora de saúde (Ré) contra a decisão monocrática liminar (ID 88250307) que havia concedido a prorrogação do tratamento pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente julgamento: (i) analisar a prejudicialidade do Agravo Interno (ID 89627386) em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo Colegiado; e (ii) definir se a operadora de plano de saúde tem o dever de custear a prorrogação de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade crônica, quando houver expressa e robusta indicação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento substitui a decisão monocrática liminar que antecipou a tutela recursal, ensejando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra aquela decisão interlocutória recursal.

A obesidade crônica é patologia com cobertura contratual assegurada (CID E66), não se tratando de procedimento meramente estético, mas de tratamento essencial à saúde e à vida da beneficiária, visando à estabilização do quadro clínico e à prevenção de comorbidades graves.

Havendo cobertura contratual para a doença, revela-se abusiva a cláusula que limita o tempo de internação ou o método de tratamento, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a terapêutica adequada ao paciente.

A existência de relatórios médicos claros e robustos (IDs 88035408, 88035409, 88035410), os quais atestam a imprescindibilidade da continuidade da internação multidisciplinar para a devida estabilização do quadro clínico crônico, impõe a autorização da prorrogação pleiteada.

A recusa de cobertura da prorrogação do tratamento prescrito, sob o argumento de expiração do prazo ou ausência de previsão contratual para internação prolongada, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato (arts. 421 e 422, CC) e coloca a consumidora em desvantagem exagerada, configurando prática abusiva (art. 51, IV, CDC).

A cobertura deve abranger estritamente os procedimentos necessários ao tratamento da patologia crônica da Agravante, excluindo-se eventuais serviços de natureza puramente estética ou recreativa que a clínica especializada possa oferecer, conforme ressalvado na decisão liminar (ID 88250307) e no precedente desta Corte (AI 8021070-53.2022.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno manejado contra a decisão liminar monocrática que analisou a tutela recursal. 2. É abusiva a negativa de prorrogação de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade crônica (patologia coberta) sob o fundamento de expiração do prazo de autorização, quando robustos relatórios médicos atestam a necessidade de continuidade do tratamento para estabilização do paciente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI 8021070-53.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046246-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANA MIRIAN ALVES BARRETO
e como Agravado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
(ID 89627386) e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 88035405), para reformar a decisão de primeira instância (ID 88035406) e confirmar a decisão monocrática liminar (ID 88250307), determinando que a Agravada autorize e custeie integralmente a prorrogação da internação da Agravante na clínica especializada, nos termos prescritos pelos relatórios médicos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01